Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-74.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002632-74.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS - CPF: 115.508.834-45 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN CESAR SILVA LEITE - CPF: 061.722.261-42 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), DENEVAL SILVA SOARES - CPF: 865.776.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS JESUINO AMORIM - CPF: 021.242.141-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 531.414.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA MOTA GARCIA DA SILVA - CPF: 060.714.971-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GASPARINI DE OLIVEIRA - CPF: 052.086.671-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 201.604.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEAN DOS SANTOS GAMA - CPF: 025.659.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DOS SANTOS - CPF: 395.089.001-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CESAR SILVA LEITE - CPF: 061.722.261-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRELIMINARES: NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL - TORTURA - RECORRENTE COM LESÕES NA FACE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM OCASIONADAS POR POLICIAIS - NULIDADE NA FASE EXTRAJUDICIAL - NÃO CONTAMINAÇÃO A AÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJDFT - NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - RACIOCÍNIO JUDICIAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA - USO DA EXPRESSÃO PERSPECTIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA -

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEPOIMENTO DE CORRÉU E INFORMANTE - INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES - A
NÁLISE DO FATO RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA -

RECURSO DESPROVIDO.

Possíveis
“arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis atos serem objetos de apuração criminal e administrativa autônomas”
, especialmente quando a sentença não está embasada tão somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091; AP N.U 0001454-65.2019.8.11.0002).

O
“trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de
excesso
de
linguagem
não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
(STJ, HC nº 535.798/DF).

A confissão, no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002632-74.2022.8.11.0051 - COMARCA DE CAMPO VERDE

RECORRENTE(s):

CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1002632-74.2022.8.11.0051), que o pronunciou por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (fls. 457/465-ID 165222003).

O recorrente suscita nulidade do interrogatório prestado na fase policial em razão de
“tortura sofrida”
e da pronúncia por excesso de linguagem. Sustenta inexistir indícios suficientes de autoria.

Pede o provimento para que sejam anulados o interrogatório realizado em sede policial e a sentença de pronúncia. No mérito, seja despronunciado (fls. 529/544-ID 165222024).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 546/554-ID 165222026).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 556-ID 165222028).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal] – 1. Preliminares: 1.1 Alegada nulidade do interrogatório prestado na fase policial, por entender que o ato fora praticado mediante tortura – inocorrência – ausência de comprovação de que as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito foram ocasionadas pelos policiais responsáveis pela detenção do recorrente – inexistência de indicativo de que a confissão do réu tenha sido obtida mediante a prática de tortura, ou qualquer outra forma de violência - 1.2 Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem – expressão utilizada que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do magistrado, em obediência à expressa previsão legal – prejuízo não demonstrado - 2. Mérito: Pretendida despronúncia do recorrente [art. 414 do CPP] – impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça - fls. 469/581-ID 170502196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO “INTERROGATÓRIO E DA GRAVAÇÃO” REALIZADOS NA FASE POLICIAL EM RAZÃO DE “TORTURA”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade do interrogatório extrajudicial sob assertiva de que teria sido “torturado” pelos policiais que cumpriram o mandado de prisão.

Vejamos.

O perito oficial [Wallace Fernando G. Leão] descreveu, no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS apresentou lesões contundentes na face (fls. 85).

O apelante CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS foi ouvido perante o delegado de Polícia [Philipe de Paula da Silva Pinho], cujo ato fora gravado em mídia e redigido por escrivã de Polícia [Juliana Raquel Trevisol], oportunidade em que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [nº 2022.8.116736],
“por biometria”
, mas não informou/alegou nenhuma violência à autoridade policial.

Registre-se que nenhum policial [civil ou militar] fora arrolado como testemunha a fim de ser inquirido sobre eventual abuso durante o cumprimento do mandado de prisão.

No caso,
“não há comprovação de que as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito foram ocasionadas pelos policiais responsáveis pela detenção do recorrente. Outrossim, ainda que houvesse comprovação de que as supostas agressões tivessem sido praticadas contra o recorrente durante a sua detenção, em nenhum momento restou demonstrado que ele foi coagido a confessar a prática delitiva”
, como bem destacado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - fls. 47-ID 165222026).

Atente-se que os indícios de autoria delitiva não estão retratados apenas na confissão extrajudicial do recorrente, mas nos depoimentos prestados em Juízo tanto pelo corréu Jean César Silva Leite quanto pela informante Maria Vitoria Mota Garcia da Silva (fls. 137/139 e 145/147).

De toda sorte, possíveis
“arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis atos serem objetos de apuração criminal e administrativa autônomas”
, especialmente quando a sentença não está embasada tão somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2018; AP N.U 0001454-65.2019.8.11.0002 - Relator: des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.8.2022).

Nesse quadro,
não se identifica nulidade a ser sanada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos, “
sic
”:

“Entendo que há fortes indícios de que os acusados, em conluio pularam a janela, pegaram a espingarda e mataram a vítima, pelo fato de a vítima ser rígida com as obrigações a serem cumpridas na fazenda.

Há indícios suficientes de que os acusados, com unidades de desígnios, mataram a vítima com um tiro em sua nuca, devendo eventual dúvida e/ou excludentes serem resolvidas pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]

Nos autos, a prova produzida não infirma a qualificadora do crime articulada na inicial acusatória, já que os acusados mataram a vítima por divergências de trabalho (motivo torpe) bem como agiram de forma a impossibilitar a sua defesa, tendo executado o crime no momento em que a vítima repousava, de forma que não pôde oferecer qualquer resistência.”

Nos primeiro e segundo parágrafos, visualiza-se raciocínio judicial acerca da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, em perspectiva, conforme dispõe o art. 413 do CPP [
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
].

No terceiro parágrafo, o Juízo singular consignou a procedência da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme descritas
“na inicial acusatória”
.

O uso da expressão perspectiva
“indícios”
caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

O c. STJ possui entendimento de que
“o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de
excesso
de
linguagem
não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
(HC nº 535.798/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.3.2022).

Assim sendo, não se evidencia excesso de linguagem nos trechos impugnados.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13/05/2022, por volta de 22h, na propriedade rural denominada ‘Fazenda Pau Queimado’, situada na Rodovia MT-251, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mataram o ofendido Geraldo dos Santos, por motivo torpe, e mediante a utilização de recurso que impossibilitou a sua defesa, desferindo-lhe disparo de arma de fogo na nuca, com uma espingarda calibre .36, que provocou o ferimento descrito no laudo de necropsia de fl. ID Num. 92108785, que foi a causa eficiente de sua morte por traumatismo crânio encefálico. [...]

Vê-se que o motivo do crime foi torpe, posto que os denunciados mataram o ofendido por conta de terem ficado irritados com as exigências que ele fazia como superior hierárquico deles no trabalho, envolvendo questões como descontos no pagamento de salário e os horários da prestação dos serviços realizados por eles.

Ademais, tem-se, por fim, que os denunciados agiram de forma a impossibilitar a defesa do ofendido, pois, executaram o delito no momento em que este repousava, de forma que não pôde oferecer qualquer resistência.

Ante o exposto, denuncio JEAN CÉSAR SILVA LEITE e CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS, como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. [...]”

(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - fls. 155/156-ID 165221903)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está consubstanciada na Portaria nº 2022.10.8451, Boletim de Ocorrência, Relatório nº 2022.7.63291, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, Laudo Pericial de Necropsia nº 210.1.01.2022.015128-01, e demais provas produzidas nos autos.

No tocante à existência de indícios suficientes de autoria por parte dos Acusados, está devidamente comprovada nos autos.

Pela dinâmica dos fatos, é possível inferir que os acusados trabalharam para a vítima e, em decorrência de desavenças no serviço, resolveram, em unidade de desígnios, matá-la.

No dia dos fatos, foram até a sede da Fazenda, onde pularam uma janela para terem acesso à residência e dirigiram-se até o quarto onde o ofendido estava dormindo, local em que havia uma espingarda, calibre 36, oportunidade em que foi efetuado um disparo na nuca da vítima, que veio a óbito.

Interrogado em Juízo, o acusado JEAN CÉSAR SILVA LEITE [...]

Já o acusado Carlos Fernando Feliciano dos Santos [...]

Quando ouvidos na primeira vez na Delegacia, ainda na qualidade de testemunhas, apresentaram uma versão diferente. Na delegacia ambos afirmaram que tinha ido uma motocicleta à noite na fazenda. No entanto, em Juízo, o acusado Jean Carlos mudou a versão, informando que somente assim procedeu por ameaça do correu Carlos.

Contudo, após o cumprimento da prisão temporária dos acusados, JEAN disse que [...]

Já, CARLOS afirmou que [...]

Como se observa, os acusados apresentaram várias versões para tentar se esquivarem da responsabilização criminal. Tanto que, primeiramente, confessaram o crime, apesar da escusa de Jean, alegando que seu único envolvimento fora ter acobertado Carlos.

Após, já em Juízo, mudaram a versão, cada acusado apontando ao outro a autoria delitiva.

Cada um tentou se proteger da sua forma, um acusando o outro, alterando de forma sistemática as versões apresentadas.

Possuem discurso idêntico com o único intuito de se esquivar da responsabilização criminal.

A testemunha Sebastião de Oliveira Teixeira disse [...] Waldean dos Santos Gama disse [...] Deneval Silva Soares [...]

Entendo que há fortes indícios de que os acusados, em conluio pularam a janela, pegaram a espingarda e mataram a vítima, pelo fato de a vítima ser rígida com as obrigações a serem cumpridas na fazenda.

Há indícios suficientes de que os acusados, com unidades de desígnios, mataram a vítima com um tiro em sua nuca, devendo eventual dúvida e/ou excludentes serem resolvidas pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, para a sentença de pronúncia basta que haja indícios suficientes de autoria delitiva - um juízo de mera probabilidade, não de certeza -, prova da materialidade delitiva e indícios de que seja um crime doloso contra a vida - o exame do atuar doloso do acusado deve ser genérico, sem conclusão categórica. (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6 ed. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 p. 117).

Assim, nesse caso, a única decisão possível será a de pronúncia cabendo, exclusivamente, ao Conselho de Sentença deliberar sobre a existência ou não do delito.

Com efeito, no juízo de pronúncia não é necessária a comprovação plena, como nas decisões de mérito, da existência do dolo, até porque não é permitido o enfrentamento aprofundado da prova produzida.

Importante também consignar que, como é sabido, nesta fase procedimental não há possibilidade de um amplo juízo valorativo quanto a intenção do acusado, além do que vigora o princípio in dúbio por societate, devendo a questão ser remetida ao juízo da causa.

Todas as teses que exigem perquirição do animus do agente (ingresso profundo das provas), deve ser afeta à competência constitucional privativa do Tribunal do Júri.

Com efeito, levando em conta todas as divergências trazidas nos presentes autos, outra não poderia ser a solução senão a pronúncia do acusado, para que o Conselho de Sentença, competente constitucionalmente, analise todos os pontos controvertidos apresentados. [...]

Nos autos, a prova produzida não infirma a qualificadora do crime articulada na inicial acusatória, já que os acusados mataram a vítima por divergências de trabalho (motivo torpe) bem como agiram de forma a impossibilitar a sua defesa, tendo executado o crime no momento em que a vítima repousava, de forma que não pôde oferecer qualquer resistência.

Portanto, estando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronúncia dos Acusados. [...]

Ex positis, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a ação penal na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR JEAN CÉSAR SILVA LEITE e CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS, também conhecido como “Lavanca”, qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do crime de homicídio qualificado, na forma do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juiz de Direito - fls. 457/465-ID 165222003)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exame de Local de Morte Violenta - Laudo nº 210.2.06.2022.005672-01 (fls. 53/68), Laudo Pericial de Necropsia nº 210.1.01.2022.015128-01 (fls. 119/135) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 122/123), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de

Waldean dos Santos Gama, sobrinho da vítima (fls. 16/17),

Deneval Silva Soares, testemunha (fls. 18/19), Maria Vitoria Mota Garcia da Silva, esposa do corréu Jean César Silva Leite (fls. 21/22 e fls. 145/147), Sebastião de Oliveira Teixeira, testemunha (fls. 32/34), Jonas Jesuino Amorim, testemunha (fls. 36/38), José Benedicto Salaroli, testemunha (fls. 151/153), e os interrogatórios de Jean César Silva Leite, corréu (fls. 24/26 e fls. 137/139), e de CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS, recorrente (fls. 28/30 e fls. 141/143).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria Vitoria Mota Garcia da Silva, Deneval Silva Soares, José Benedicto Salaroli, Sebastião de Oliveira Teixeira e Waldean dos Santos Gama, bem como interrogados o corréu e o recorrente (Relatório de Mídias de fls. 404/406-ID 165221974).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o recorrente
CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS e o corréu Jean César Silva Leite
trabalhavam na Fazenda Pau Queimado, localizada à Rodovia MT-251, Município de Campo Verde, gerenciada pela
vítima
Geraldo dos Santos. No dia 13.5.2022, por volta das 22h, a vítima Geraldo dos Santos [gerente da propriedade rural] encontrava-se dormindo, em seu quarto, quando fora atingida por disparo de arma de fogo [espingarda, calibre 36] que lhe atingiu a nuca, cuja lesão fora a causa de sua morte
“por traumatismo crânio encefálico”
(
fls. 119/135 e 155/156).

O
recorrente
CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS, perante o Delegado de Polícia, confessou o homicídio da vítima, assim como ter enterrado a arma de fogo utilizada no crime [
espingarda, calibre 36, de propriedade da vítima]
e criado um álibi para o crime [cometido por pessoas que chegaram na fazenda em uma motocicleta], com a ajuda do corréu Jean César Silva Leite.

A confissão extrajudicial do recorrente está corroborada pelos depoimentos prestados pelo corréu Jean César Silva Leite, tanto em sede policial quanto em Juízo, o qual admitiu ter ajudado a ocultar a arma de fogo e inventar um álibi, após o recorrente ter-lhe confidenciado o cometimento do crime (fls. 137/139 e Relatório de Mídias de fls. 404/406-ID 165221974), e pela narrativa da informante Maria Vitoria Mota Garcia da Silva, em ambas as fases da persecução penal, a qual também teria ouvido o recorrente admitir a autoria do delito, logo após a morte da vítima (fls. 145/147 e Relatório de Mídias de fls. 404/406-ID 165221974).

Atente-se que, na fase judicial, o recorrente CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS mudou sua versão, imputando a execução do crime ao corréu Jean César Silva Leite, ao passo que este manteve sua narrativa extrajudicial, atribuindo ao recorrente a autoria do disparo de arma de fogo que matou
Geraldo dos Santos [vítima]
.

A confissão, no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha são os julgados deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 - Relator: Min. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.8.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso imputado ao recorrente CARLOS FERNANDO FELICIANO DOS SANTOS (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023